Tribunal: TJMT
Processo: 0035000-96.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035000-96.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO LEITE BEZERRA NETO (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON VINICIUS SCHARF POLVERINE - CPF: 001.283.231-67 (APELADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), GUSTAVO POSSER DE MORAES - CPF: 689.576.530-15 (ADVOGADO), DAIANA ROSA DA SILVA - CPF: 003.611.400-61 (ADVOGADO), LABORATORIO DE PROTESE CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 10.976.727/0001-62 (APELANTE), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), ANTONIO LEITE BEZERRA NETO (APELADO), BRUNO ELIANDRO SEVERO DE ANDRADE - CPF: 040.718.781-26 (APELANTE), DUILIO NAVES JUNQUEIRA JUNIOR - CPF: 343.588.541-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL –
DISSOLUÇÃ
O PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA –
PARCIAL PROCEDENCIA
– RETIRADA DE SÓCIO –
MATÉRIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL TRANSITA
DA EM JULGADO EM OUTRO PROCESSO –

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO –

COISA JULGADA MATERIAL –

APURAÇÃO DE HAVERES –
CRITÉRIOS A SEREM DEFINIDOS NA FASE DE LI
QUIDAÇÃO –

SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A matéria relativa à suposta concorrência desleal praticada pelo sócio retirante já foi objeto de decisão transitada em julgado em processo anterior (no 0009443-10.2016.8.11.0041), que reconheceu a inexistência de cláusula contratual impeditiva da atuação do apelado no mesmo ramo, bem como ausência de prova de desvio de clientela, estando acobertada pela coisa julgada material, nos termos dos
arts
. 505, 507 e 508 do CPC.

2. A retirada do sócio foi legitimamente exercida nos termos do art. 1.029 do CC, mediante notificação prévia aos demais sócios, consolidando-se após o decurso do prazo legal sem manifestação contrária, sendo irrelevante a alegação de suposta violação de cláusula de não-concorrência já afastada por decisão judicial transitada em julgado.

3. A definição dos critérios específicos para apuração de haveres na fase de liquidação de sentença não configura omissão, mas procedimento adequado conforme o art. 607 do CPC, que permite a revisão dos critérios pelo juiz a qualquer tempo antes do início da perícia.

4. A condenação integral dos apelantes aos ônus sucumbenciais está em consonância com o princípio da causalidade, vez que deram causa à propositura da ação ao se manterem inertes diante da notificação de retirada do sócio, não procedendo à formalização da saída e à apuração e pagamento dos haveres devidos, obrigações expressas no art. 1.0
31
, §2o
,
do CC.

5. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LABORATÓRIO DE PRÓTESE CENTRO OESTE LTDA, BRUNO ELIANDRO SEVERO DE ANDRADE e OUTROS
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
MARLON VINICIUS SCHARF POLVERINE
em Ação de Arrolamento de Bens Cumulado com Dissolução Parcial de Socieda
de de Responsabilidade Limitada, para:
a)reconhecer a retirada do autor da sociedade limitada Laboratório de Prótese Centro Oeste Ltda., com efeitos a partir de 06/05/2016;

b)declarar dissolvida a sociedade em conta de participação DIRETORIA quanto à participação do autor, reconhecendo-se igualmente sua retirada em 06/05/2016;

c)determinar a apuração dos haveres do autor na proporção de suas quotas,considerando-se a data de 06/05/2016 como marco para avaliação, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença.

Condeno
u
a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este
fixado
em 10% (dez por cento) sobre o valor que vier a ser apurado na liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões
recursais (ID. 294465929), os apelantes alegam que houve omissão
da sentença quanto à cláusula de não-concorrência prevista na Cláusula X do contrato da Sociedade em Conta
de Participação (SCP) DIRETORIA.

Argumenta
m
que os
sócios ANTÔNIO LEITE BEZERRA NETO e DUÍLIO NAVES JUNQUEIRA JÚNIOR
são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo,
por terem cedido suas quotas ao sócio
BRUNO ELIANDRO DE ANDRADE.

Ressaltam que
o apelado
praticou
concorrência desleal, constituindo empresa no mesmo ramo
durante a vigência da sociedade.

Verberam que houve o
missão e insuficiência na delimitação dos c
ritérios de apuração de haveres e que a conduta
protelatória do advogado do apelado que teria prejudicado o andam
ento processual.

Aduzem a ocorrência de
e
rro
in
judicando
por desconsiderar a cláusula
contratual de não-concorrência, bem como a necessidade de análise
conjunta com o processo conexo no 0009443-10.2016.8.11.0041.

Requerem a reforma da sentença para reconhecer a validade e eficácia da cláusula de não-concorrência, a ilegitimidade passiva dos sócios cedentes, a compensação dos haveres do apelado em razão da suposta infração contratual, ou subsidiariamente, a anulação da sentença por omissão.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (ID
.
294465946), arguindo preliminarmente a impossibilidade de rediscutir a matéria de concorrência desleal já transitada em julgado e a ausência de interesse recursal.

No mérito, defende a manutenção integral da sentença, refutando todos os argumentos dos apelantes.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CLÁUSULA DE NÃO-CONCORRÊNCIA - COISA JULGADA

De início, verifica-se que grande parte dos argumentos dos apelantes está centrada na rediscussão da suposta violação de cláusula de não-concorrência pelo apelado, matéria que já foi objeto de análise e julgamento em processo anterior.

Com efeito, conforme demonstrado nos autos e expressamente reconhecido pela sentença recorrida, a questão relativa à existência, validade e eficácia da cláusula de não-concorrência, bem como a alegação de concorrência desleal praticada pelo apelado, foi objeto da Ação de Obrigação de Não Fazer no 0009443-10.2016.8.11.0041, cujo pedido foi julgado improcedente, com decisão já transitada em julgado.

A referida decisão, transitada em julgado em 31/07/2024
(
ID
.
164152979), assentou que: a) não há nos contratos sociais cláusula de vedação à concorrência que obste a atuação do autor no mesmo ramo de atividade; b) não ficou demonstrada prática de desvio de clientela ou uso indevido de know-how; c) o art. 1.147 do Código Civil é inaplicável ao caso, pois se destina
às
hipóteses de alienação de estabelecimento comercial, não se aplicando ao sócio retirante.

A coisa julgada mate
rial, conforme art. 502 do CPC,
torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Por sua vez, o art. 508 do CPC estabelece que "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido".

Portanto, a tentativa dos apelantes de rediscutir matéria já definitivamente julgada encontra óbice intransponível na coisa julgada material, não sendo possível, nesta demanda, reexaminar a existência, validade ou eficácia da cláusula de não-concorrência, ou ainda, a ocorrência de concorrência desleal.

Nesse sentido
colaciono jurisprudência, vejamos:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COISA JULGADA. MATÉRIA DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVIABILIDADE DE REEXAME. [...] A decisão proferida no Agravo de Instrumento que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade em Execução de Título Extrajudicial está abrangida pela coisa julgada, não sendo passível de reexame em nova Ação. A coisa julgada material impede a rediscussão de matéria já decidida, em conformidade com o princípio da segurança jurídica." (TJMT - NU 1003711-57.2023.8.11.0050, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 26/03/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
SENTENÇA PROFERIDA NOS EMBARGOS
. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
ARTS. 485, V, E 924, I, DO CPC
. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE
. ARTS. 502, 503 E 505 DO CPC. PRECEDEN
TES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO
. - Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida (
arts
. 502 e 503 do CPC)- A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial de
indiscutibilidade
e imutabilidade, não se permitindo novas discussões sobre decisões proferidas no mesmo processo (art. 505 do CPC)-
"Transitada em julgado a decisão de mérito, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, não sendo possível, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada material infirmar o resultado a que anteriormente se chegou em decisão transitada em julgado, ainda que por via oblíqua" (STJ,
AgInt
no
AREsp
1263854/MT)
- Declarada extinta a execução em sentença proferida nos embargos, e não conhecido o recurso interposto pelo Exequente, ocorre o trânsito em julgado, vedada a rediscussão da matéria (
ar
ts
. 485, V, e 924, I, do CPC).
(TJ-MG - AC: 00445691920138130479 Passos, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 02/05/2023, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2023)

Assim, não conheço do recurso no ponto em que pretende rediscutir a matéria relativa à cláusula de não-concorrência e à alegada prática de concorrência desleal pelo apelado
pela ocorrência da coisa julgada material
.

RETIRADA DO SÓCIO E LEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS

A sentença recorrida rejeitou corretamente a preliminar de ilegitimidade passiva dos referidos sócios, ao fundamento de que estes integravam o quadro societário no momento crucial em que o autor formalizou sua intenção de retirada por meio de notificação extrajudicial datada de 07/03/2016.

Conforme bem pontuado pelo magistrado
a quo
, a dissolução parcial não é apenas sobre a sociedade limitada, mas também sobre a sociedade em conta de participação (SCP), e independentemente da cessão de quotas alegada, os referidos réus integravam o quadro societário no momento da ruptura da
affectio

societatis
.

É incontroverso nos autos que as cessões de quotas
realizadas pelos sócios ANTÔNIO e DUÍLIO
ocorreram após a notificação de retirada do apelado (18/09/2020 e 03/11/2020, respectivamente), sem a ciência ou anuência deste.

Assim, tais atos não podem servir de escudo para afastar a responsabilidade daqueles que compunham o quadro societário no momento da retirada do sócio, em manifesta contrariedade aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência que devem nortear as relações empresariais.

Ademais, as provas dos autos indicam que a cessão de quotas e o encerramento da Sociedade em Conta de Participação ocorreram em desacordo com a legislação vigente, inclusive com a transferência irregular de bens da sociedade como forma de pagamento pela aquisição das quotas, conforme contrato de cessão juntado aos autos.

Mantenho, portanto, a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva dos sócios
ANTÔNIO LEITE BEZERRA NETO e DUÍLIO NAVES JUNQUEIRA JÚNIOR.

Quanto à retirada do sócio apelado,
de se
ressalt
ar
que o art. 1.029 do Código Civil estabelece que "qualquer sócio pode retirar-se da sociedade, se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias".

No caso dos autos, é incontroverso que o apelado promoveu, em 07/03/2016, notificação extrajudicial formalizando sua retirada da sociedade.

Os próprios apelantes, em sua contestação, reconheceram a existência de divergências entre as partes e não se opuseram formalmente à retirada do apelado no prazo de 60 dias previsto legalmente, o que por si só já seria suficiente para reconhecer a efetivação da retirada em 06/05/2016, nos termos do art. 1.029 do Código Civil.

Não prospera, portanto, a irresignação dos apelantes quanto à data-base da dissolução parcial fixada pela sentença.

CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DE HAVERES

Os apelantes alegam omissão e insuficiência na delimitação dos critérios de apuração de haveres, afirmando que a sentença
limitou-se
a estabelecer a data-base (06/05/2016) sem definir os parâmetros técnico-jurídicos essenciais.

A alegação não merece acolhimento.

Em ações de dissolução parcial de sociedade, é praxe que a apuração dos haveres seja remetida para a fase de liquidação de sentença, exatamente como procedeu o magistrado
a quo
. Es
s
a prática está em conformidade com o sistema processual vigente, que prevê uma fase específica para a apuração de haveres após o reconhecimento judicial da dissolução parcial.

O art. 607 do CPC estabelece expressamente que "a data da resolução e o critério de apuração de haveres podem ser revistos pelo juiz, a pedido da parte, a qualquer tempo antes do início da perícia". Isso demonstra que a lei processual confere flexibilidade para a definição de tais critérios no momento oportuno, que é justamente a fase de liquidação.

Ademais, conforme destacado pelo apelado em suas contrarrazões, os apelantes, apesar de alegarem na contestação que estariam anexando aos autos a documentação contábil, jamais o fizeram, o que impossibilitaria ao juízo, neste momento, estabelecer critérios objetivos e técnicos para a apuração dos haveres sem a análise concreta da contabilidade, dos documentos fiscais, dos ativos e passivos, e do levantamento do ativo intangível da empresa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, reconhece que a perícia a ser realizada na fase de liquidação deve considerar, para fins de apuração dos haveres do sócio retirante, a universalidade do patrimônio da empresa, inclusive os bens corpóreos e incorpóreos, ou seja, o fundo de comércio ou estabelecimento comercial definido no art. 1.142 do Código Civil.

Nesse sentido, a definição dos critérios específicos de apuração será mais adequadamente realizada na fase própria, após a juntada da documentação pertinente e com o auxílio da perícia contábil.

Rejeito, portanto, a alegação de omissão quanto aos critérios de apuração de haveres.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Por fim, os apelantes insurgem-se contra a condenação integral ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor a ser apurado na liquidação da sentença.

A sentença recorrida, no entanto, agiu com acerto ao condenar os apelantes integralmente aos ônus de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.

É inequívoco que foram os apelantes deram causa à propositura da demanda ao deixar de apurar e pagar os haveres do apelado após sua regular notificação de retirada, bem como ao não procederem às alterações formais necessárias.

O apelado notificou seu interesse em retirar-se da sociedade, e os demais sócios se mantiveram inertes quanto às obrigações legais previstas no parágrafo único do art. 1.029 e art. 1.031, §2o
,
do Código Civil, que estabelece expressamente o prazo máximo de 90 dias para o pagamento dos haveres após sua liquidação.

Conforme jurisprudência pacífica, em ações de dissolução parcial de sociedade, a sucumbência deve ser atribuída à parte que deu causa à demanda, em atenção ao princípio da causalidade:

"APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA. Ônus de sucumbência. Art. 603, § 1o, do CPC. Requerida que não se limitou a concordar com a pretensão deduzida na exordial, opondo resistência quanto à data de saída e ao critério de apu
ração de haveres indicados na inicial
. Litigiosidade instaurada pela r
é
. Condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade. Recurso provido." (TJSP, Apelação Cível 1000603-06.2022.8.26.0319, Rel. JB Paula Lima, 12a Câmara Reservada de Direito Empresarial, julgado em 10/10/2023)

Quanto ao percentual fixado (10%),
este
está em estrita consonância com o art. 85, §2o do CPC, que estabelece os honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Mantenho, portanto, a condenação dos apelantes aos ônus sucumbenciais nos termos fixados pela sentença.

An
te o exposto,
nego provimento
a
o recurso de apelação
e m
ajoro os honorários advocatícios
já fixados em mais
2%
(dois por cento)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025